Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO. COMPRAS REALIZADAS. FATURAS DETALHADAS. ASSINATURA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esgotadas todas as tentativas disponíveis de localização do réu, torna-se válida a citação ficta realizada, conforme art. 256, inciso II c/c §3o, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. A aceitação tácita do contrato adesivo é comprovada pelo desbloqueio e utilização do cartão de crédito, sendo desnecessária a juntada com contrato com a assinatura.
4. As faturas juntadas aos autos detalham a data de vencimento, o valor total, o pagamento mínimo, o pagamento anterior, histórico de lançamento, as taxas de juros mensais e demais encargos, tornando-se, portanto, suficientes para impugnação dos valores cobrados.
5. A documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, a origem e evolução da dívida, sendo prescindível, no caso a juntada de outros documentos.
6. Negou-se provimento ao recurso.